Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.010/2020. PRAZO. SUSPENSÃO. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão de execução de nota promissória sujeita-se ao prazo trienal.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente nos casos de relações jurídicas de direito privado deve observar a suspensão determinada pelo art. 3° da Lei n. 14.010/2020, que instituiu Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus.
3. A efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional. O êxito parcial na constrição não é apto a afastar a interrupção da prescrição intercorrente.
4. Apelação provida.